Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-54.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8001453-54.2018.8.05.0063

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA PEREIRA.

Advogado(s):
ANDRÉ LUIZ SILVA DE ALMEIDA

APELADO: CLARO S/ A.

Advogado(s):
JOSÉ MANUEL TRIGO DURAN e outros.

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
.
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO.
INT
ERRUPÇÃO DO SINAL, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2018. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO APELANTE. OCORRÊNCIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À HONRA DO RECORRENTE. ACONTECIMENTO EVIDENCIADOR DE ABORRECIMENTO OU DISSABOR A AFASTAR O PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA. REFORMA.
RECURSO. DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
800
1453-54.2018.8.05.0063
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.